Tribunal: TJDFT
Processo: 0715093-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADA A OMISSÃO: FIRMADA A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL EM RELAÇÃO AO IPREV/DF. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. A parte embargante sustenta vício de omissão da decisão colegiada ora revista, em relação à fixação da responsabilidade subsidiária (e não solidária) do Distrito Federal em relação aos débitos do Iprev/DF.
II. Constatada a omissão do acórdão ora revisto. Efetivamente, a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal se encontra prevista no art. 4o, § 2o da Lei Complementar 769/2008 (O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal). Precedente: TJDFT, 8a Turma Cível, acórdão 1650020.
III. Na mesma linha de raciocínio, o entendimento firmado pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência (IRDR 15): Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso da inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na Lei Complementar do Distrito Federal n. 769/08.
IV. Acolhidos os embargos declaratórios, tão somente para firmar a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal em relação aos débitos oriundos do título judicial, mantidos os demais termos do acórdão revisto.